Tribunal: TJMT
Processo: 1082731-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082731-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 13.973.181/0001-84 (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMBINAÇÃO COM TABELA
PRICE
E JUROS PREFIXADOS.
BIS IN IDEM
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À TAXA ANUAL EFETIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 1378/STJ. INAPLICABILIDADE. SOBRESTAMENTO DESCABIDO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em ação revisional de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por sociedade empresária com fundamento em supostas cláusulas abusivas constantes de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 900.000,00, contratada com juros prefixados de 0,51% ao mês somados a 100% do CDI e amortização pela Tabela Price. A sentença revisou o contrato para afastar a incidência do CDI como índice de correção monetária, substituindo-o pelo IPCA, limitou a capitalização de juros à periodicidade anual, determinou a apresentação de novo plano de amortização e reconheceu o direito à repetição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença violou a determinação de suspensão de processos vinculados ao Tema Repetitivo 1378/STJ; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a utilização do CDI como índice de correção monetária; (iii) determinar a licitude da capitalização mensal de juros nos termos pactuados; e (iv) verificar se houve afronta aos princípios do
pacta sunt servanda
, da boa-fé e da segurança jurídica em razão da revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo 1378/STJ limita-se à discussão sobre a possibilidade de controle abstrato da abusividade dos juros remuneratórios com base em taxas médias de mercado. Como a sentença revisou cláusulas contratuais específicas com base em prova pericial individualizada, não há afronta ao referido tema nem cabimento de sobrestamento da apelação, por se tratar de recurso ordinário fora do escopo da suspensão processual determinada no REsp 2.227.844/RS.

O CDI, por não refletir a inflação real, mas sim remuneração de curtíssimo prazo entre instituições financeiras, não se qualifica como índice de correção monetária, e sua utilização cumulativa com juros remuneratórios caracteriza bis in idem. A jurisprudência do STJ veda expressamente tal prática, inclusive nos precedentes REsp 2081432/SC e AgInt no REsp 2006870/RS.

A capitalização mensal de juros, embora admissível após a MP 2.170-36/2001, exige previsão contratual expressa e observância da Súmula 541/STJ, a qual condiciona sua validade à comprovação de que a taxa anual contratada excede o duodécuplo da mensal. No caso concreto, a estrutura contratual — composta por juros prefixados, CDI e Tabela Price — implicava dupla capitalização não demonstrada nem impugnada pelo banco, configurando abusividade.

A revisão contratual amparou-se em elementos concretos de prova e na constatação de desequilíbrio contratual, não havendo violação ao pacta sunt servanda. O Código Civil e a jurisprudência atual admitem a revisão de cláusulas que impliquem onerosidade excessiva, falta de transparência ou afronta à boa-fé objetiva, sendo tais princípios instrumentos de controle do conteúdo contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1082731-56.2025.8.11.0041, manejada por CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar a revisão contratual das avenças aqui discutidas, para fazer excluir dos referidos contratos Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, em substituição deverá incidir o IPCA.

Na mora, deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada. Deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada. A capitalização com aplicação anual. Tais encargos incidirão desde a origem do débito. Até que haja liquidação dos contratos excluo a mora da parte autora.

DETERMINO que a requerida apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o plano de amortização completo e atualizado, com base nas condições contratuais originalmente pactuadas, substituindo-se o CDI pelo INPC como índice de correção monetária;

Liquidada a sentença, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição daquilo se pagou à maior, de forma simples e atualizada.

Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido daquilo que for apurado em liquidação da sentença, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas razões, o apelante aduz erro metodológico do juízo
a quo
, sob o fundamento de que teria revisado o contrato com base em suposta abusividade genérica e abstrata, sem exame das peculiaridades do caso concreto, em afronta à jurisprudência do STJ e, especificamente, à
ratio
decidendi do Tema Repetitivo 1378, então em trâmite (REsp 2.227.844/RS).

Aduz a legalidade da adoção do CDI, sustentando tratar-se de taxa de natureza remuneratória, amplamente aceita pela jurisprudência desde que não demonstrada abusividade concreta. O recurso enfatiza que a sentença não promoveu cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, incorrendo em decisão baseada em valores abstratos e sem respaldo técnico.

Sustenta a legalidade da capitalização mensal de juros, com fundamento em precedentes vinculantes do STJ, especialmente nos Temas 246 e 247 e nas Súmulas 539 e 541, alegando que a previsão contratual expressa autoriza a prática. Reputa-se ilegal e nula a fundamentação que invalida a Tabela Price por si só, sem que tenha havido demonstração de ilegalidade concreta.

Afirma a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, defendendo que a relação contratual se deu entre pessoas jurídicas e que a autora agiu de forma contraditória ao buscar judicialmente alterar cláusulas livremente pactuadas após obter os recursos financeiros. Reforça-se a necessidade de prestigiar a força obrigatória dos contratos e a função social do crédito na economia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral da apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da legalidade do CDI como encargo remuneratório, bem como a validade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada. Alternativamente, pugna pelo sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1378/STJ.

Contrarrazões, de Id. 338576899, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de ação revisional de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por Casa dos Vidros Comércio Atacadista de Vidros Ltda - ME em face de BRB – Banco de Brasília S/A, originada da celebração da Cédula de Crédito Bancário no 21056005, emitida em 31 de março de 2022, por meio da qual foi concedido à parte autora empréstimo no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

A parte autora sustentou que, do montante contratado, fora liberado o valor líquido de R$ 878.889,41, bem como que a dívida foi pactuada com pagamento parcelado em 71 prestações mensais, com vencimento da primeira em 20/05/2022 e última em 20/03/2028, sob sistema de amortização Price (PCM/PRICE), estipulando-se taxa de juros de 0,51% ao mês acrescida de 100% do CDI.

A sentença concluiu pela procedência parcial do pedido, para determinar a revisão do contrato, afastando a aplicação do CDI e substituindo-o pelo IPCA, e, na mora, adotando o INPC, juros legais de 1% ao mês e exclusão da comissão de permanência. Também foi determinada a apresentação, pelo banco, de novo plano de amortização e a repetição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

Desta decisão se insurge a parte ré, ora apelante.

Pois bem.

Da inexistência de afronta ao Tema Repetitivo 1378/STJ e da inaplicabilidade do sobrestamento

Sustenta o apelante que a sentença violaria o entendimento que está em vias de ser consolidado no julgamento do Tema Repetitivo 1378 pelo Superior Tribunal de Justiça, pugnando, inclusive, pelo sobrestamento do feito.

Tal alegação não prospera.

O objeto de afetação no Tema 1378/STJ restringe-se à verificação da possibilidade de se considerar, de forma exclusiva, as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central ou outros critérios genéricos para aferição da abusividade dos juros remuneratórios. Trata-se, portanto, de debate técnico específico, com foco na análise abstrata e padronizada dos juros, e não compreende situações em que se discute a legalidade de cláusulas contratuais pontuais, como a utilização do CDI como índice de correção monetária, nem tampouco a prática de capitalização indevida em razão da estrutura combinada de juros prefixados + CDI + Tabela Price.

No caso concreto, a sentença examinou, de forma individualizada e fundada em prova técnica, a abusividade da metodologia adotada pela instituição financeira, não se limitando a utilizar taxas médias ou critérios genéricos de mercado. A revisão operada deu-se, pois, à luz de ilegalidades concretamente demonstradas, com base em laudo pericial não impugnado pelo banco.

Não bastasse isso, a determinação de sobrestamento exarada no REsp 2.227.844/RS (Tema 1378) tem escopo claro e delimitado: alcança tão somente os recursos especiais e agravos em recurso especial, conforme expressamente disposto na decisão do relator. O recurso de apelação, por sua natureza ordinária, não está abrangido por tal determinação, não sendo cabível a suspensão deste feito por analogia, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade processual e da razoável duração do processo.

Do afastamento do CDI como índice de correção monetária

A sentença determinou a substituição do CDI por índice oficial de inflação (IPCA), reconhecendo a inadequação jurídica, técnica e econômica da cláusula contratual que o previa como fator de correção monetária.

Insurge-se o banco, alegando que o CDI constitui taxa de remuneração do capital, e que sua utilização encontra respaldo na jurisprudência do STJ, especialmente se não demonstrada abusividade concreta.

Tal tese não encontra respaldo nos autos.

A controvérsia central do apelo da instituição financeira reside na validade da cláusula contratual que estabelece o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como fator de atualização do débito, cumulado com juros remuneratórios, argumentando que os precedentes mais recentes da Corte Superior teriam validado o uso do CDI.

O cerne da questão não é a legalidade do CDI como um encargo financeiro isolado, mas sim a sua utilização como
fator de correção monetária
. A correção monetária, por definição, visa unicamente a recompor o poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário, não representando, em si, um acréscimo patrimonial ao credor.

O CDI, por outro lado, não é um índice de inflação. Conforme bem elucidado nos autos, trata-se de uma taxa de juros praticada nas operações de empréstimo entre instituições financeiras para equilibrar seus fluxos de caixa diários. Sua natureza é, portanto, eminentemente remuneratória.

Dessa forma, ao estipular a incidência do CDI a título de "correção", cumulativamente com uma taxa de juros remuneratórios, o contrato, na prática, estabelece uma dupla remuneração sobre o mesmo capital, o que configura
bis in idem
e onerosidade excessiva ao devedor, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário. 2
. Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza. 3. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 2081432 SC 2020/0037489-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA . AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO ALTERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 .
O CDI não pode ser utilizado como índice de atualização monetária cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise de instrumentos contratuais e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2006870 RS 2022/0170686-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 176, continua vigente e impõe que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxas de juros divulgadas pela ANBID/CETIP — atualmente B3 —, como é o caso do CDI. Tal entendimento se justifica pela natureza jurídica do índice, que não tem por finalidade a recomposição do valor da moeda (característica da correção monetária), mas sim a remuneração do capital no mercado interbancário de curtíssimo prazo.

A sentença não se valeu de juízo abstrato de abusividade, mas sim de prova pericial produzida nos autos, que demonstrou a ocorrência de cobrança indevida no montante de R$ 194.255,41, justamente pela estrutura contratual que cumulava juros prefixados, CDI e sistema de amortização Price. Diante da ausência de impugnação específica a tais cálculos por parte do réu, presumiram-se verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, nos termos do art. 341 do CPC.

Além disso, ao contrário do que alega o banco, não houve comprovação de que a taxa efetiva aplicada se encontrava dentro da média de mercado, tampouco foi apresentado cotejo com dados do Banco Central — o que, inclusive, era exigido pela própria jurisprudência que alega em seu favor.

Portanto, a decisão de primeiro grau que afastou a incidência do CDI e determinou sua substituição pelo IPCA, mostra-se acertada, pois restabelece o equilíbrio contratual.

Da capitalização de juros – limites dos Temas 246 e 247/STJ

A sentença impugnada reconheceu a impossibilidade da capitalização mensal de juros na forma adotada, limitando-a à periodicidade anual, sem afastar, em tese, a admissibilidade da capitalização pactuada nos termos da MP 2.170-36/2001.

A instituição financeira sustenta que a capitalização mensal estaria autorizada nos contratos bancários celebrados após a vigência da referida medida provisória, especialmente se houver previsão contratual expressa, invocando os Temas 246 e 247, bem como as Súmulas 539 e 541 do STJ.

Novamente, o recurso não se sustenta.

A sentença não afastou a capitalização mensal com base em vedação genérica. Ao revés, reconheceu que o contrato foi firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001 e que a capitalização mensal, em tese, seria possível. O que se entendeu como abusivo foi o resultado prático da estrutura contratual adotada, que combinava Tabela Price (que já envolve capitalização implícita) com juros prefixados somados ao CDI. Tal combinação gerava um mecanismo de dupla capitalização disfarçada, cujos efeitos foram demonstrados tecnicamente e sem contestação pela instituição financeira.

Ademais, a Súmula 541/STJ condiciona a validade da capitalização à demonstração de que a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal. No caso concreto, a taxa contratada é variável (0,58% a.m. + 100% CDI), o que impede qualquer verificação matemática prévia da taxa anual e frustra, portanto, o requisito essencial à aplicação do referido enunciado sumular.

Portanto, não houve violação aos precedentes vinculantes, mas sim sua aplicação conforme os parâmetros de incidência, reconhecendo-se que a capitalização como implementada extrapolava os limites da licitude, ao criar encargos compostos de forma encoberta e cumulativa, gerando onerosidade excessiva e imprevisibilidade contratual.

Nesse sentido:

“CIVIL E COMERCIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES DE REVISÃO CONTRATUAL E DE COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. RECURSO DOS AUTORES . DEDUÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDOS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA QUE, EMBORA NÃO TENHA RESPONDIDO ESPECIFICAMENTE CADA PRETENSÃO, A FUNDAMENTOU ANALISANDO TODOS OS PEDIDOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE APLICA, COMO
FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO, A TABELA PRICE, COM UTILIZAÇÃO DO CDI COMO INDEXADOR . SENTENÇA QUE APENAS SUBSTITUI O ÍNDICE POR IGP-M. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE, ADMITIDA UNICAMENTE NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, DIANTE DA VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE FORMA SIMPLES. INCIDÊNCIA CONCORRENTE DE JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA EM FACE DO PAGAMENTO EM ATRASO . POSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS COM FINALIDADES DIVERSAS. PRECEDENTES. DEDUÇÃO DE MÁ-FÉ, EM FACE DO MANEJO DA EXECUÇÃO APÓS O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL . INOCORRÊNCIA. EXECÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO QUE, NA HIPÓTESE DE VERIFICAÇÃO DE EFETIVO EXCESSO, REFLETE-SE NA SUCUMBÊNCIA OU, EVENTUALMENTE, EM AÇÃO PRÓPRIA, A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE DANO CONCRETO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE DANO CONCRETO, CUJO MANEJO PREMATURO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO É, POR SI, INSUSCETÍVEL DE PROVOCAR . CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO, TANTO À PESSOA JURÍDICA QUANTO ÀS PESSOAS NATURAIS. RECURSO DA REQUERIDA. MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO EM 10% . AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO, ADEMAIS, IRREFLETIDA. PEDIDO DE REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO, EM FACE DA READEQUAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO EM PARTE, E PROVIDO EM OUTRA PARTE.”
(TJ-SC - APL: 00001999020128240023, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 04/05/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Do
pacta sunt servanda
e da alegada violação à boa-fé e segurança jurídica

A instituição apelante invoca, por fim, a força obrigatória dos contratos, o princípio da boa-fé objetiva e a segurança jurídica, sustentando que eventual revisão contratual violaria tais garantias, sobretudo por se tratar de relação entre pessoas jurídicas.

Tal alegação não procede.

A revisão judicial dos contratos não representa, por si só, afronta ao
pacta sunt servanda
. O próprio sistema jurídico positivo — seja pelo Código de Defesa do Consumidor, seja pelo Código Civil — autoriza a intervenção judicial quando presentes cláusulas abusivas, prestações desproporcionais ou ausência de transparência contratual.

No caso, demonstrou-se, de forma objetiva, que a estrutura contratual impunha ônus financeiros desproporcionais, em virtude da combinação de indexador de rentabilidade bancária (CDI) com juros prefixados e amortização por sistema Price. Ademais, a ausência de informação clara sobre o custo efetivo total inviabilizou a anuência consciente da parte autora, razão pela qual não se pode invocar a autonomia da vontade como escudo de legalidade.

A jurisprudência contemporânea reconhece que a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a transparência constituem limites materiais à autonomia privada, de modo que cláusulas que resultam em desequilíbrio contratual flagrante e enriquecimento indevido não podem prevalecer.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.
Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).”
(N.U 1000150-60.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026